Tribunal: STF
Processo: Inq 4034
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PROPRIETÁRIOS DE JORNAL. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESATENDIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA CONFIGURADA.



    1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, o atual entendimento desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto.



    1.1. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricada a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão.



    2. O artigo 41 do CPP, norma que regula a aptidão formal da denúncia/queixa, exige a narrativa dos fatos conhecidos e a conexão respectiva, por via de atividade subsuntiva, aos elementos constitutivos do tipo legal classificado na peça acusatória.



    3.  A narrativa da conduta típica, no caso concreto, não permite inferir minimamente participação dos querelados na divulgação dos fatos tidos como delituosos. Inapta a fazê-lo, por si só, a referência às suas meras posições hierárquicas de  proprietários  do jornal em que divulgadas as matérias jornalísticas pretensamente ofensivas à honra do querelante.



    4. Queixa-crime não recebida.